Tribunal: TJPA
Processo: 0003450-84.2016.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003450-84.2016.8.14.0046

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: ROSILENE PAULO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003450-84.2016.8.14.0046

APELANTE: ROSILENE PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO RÉU REQUERENDO O RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO, E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. O BANCO RECORRENTE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO. MOSTRA-SE PLAUSÍVEL ATENDER O PLEITO DESTE RECORRENTE SOMENTE NO TOCANTE A REDUÇÃO DO QUANTUM DOS DANOS MORAIS PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A FIM DE ATENDER À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003450-84.2016.8.14.0046

APELANTE: ROSILENE PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO PAN S.A contra sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ROSILENE PAULO DE OLIVEIRA contra BANCO PAN S.A.

Alega a parte autora que nunca contratou nenhum serviço com o Banco Pan S.A. e que, apesar disso, foi surpreendida com uma cobrança indevida de valores em sua conta bancária, decorrente do empréstimo n. 805413348, no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Para reforçar sua alegação, argumenta que "o banco requerido agiu de forma negligente ao permitir a abertura de conta em meu nome sem qualquer comprovação ou autorização, o que configura falha na prestação do serviço". Sustenta ainda que "os documentos apresentados pelo banco são falsos, sendo evidente a fraude praticada por terceiros".Por fim, requer que seja declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e a condenação do Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais, além da exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Em sua contestação, a parte requerida BANCO PAN S.A. alegou que a autora possuía, sim, uma relação contratual com o banco, com base em documentos assinados por ela. Alega que "os contratos apresentados foram devidamente assinados pela autora, não havendo qualquer indício de fraude ou falsificação". Em reforço, argumenta que "as cobranças realizadas são legítimas e correspondem aos valores devidos pela autora em decorrência dos serviços contratados". Sustenta ainda que "não houve falha na prestação do serviço, sendo a responsabilidade pelos débitos exclusiva da autora". Por fim, requer que "seja julgada improcedente a ação, mantendo-se a validade dos contratos e das cobranças realizadas, sem qualquer obrigação de indenizar a autora".

Na sentença, o juiz de primeira instância julgou procedente o pedido da autora, declarando a inexistência da relação contratual entre as partes e condenando o Banco Pan S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). E ainda determinou a repetição de indébito do valor descontado. Além de honorários advocatícios 10% sobre a condenação.

Houve oposição de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para acrescentar honorários sucumbenciais pelo vencido.

Inconformado, o Banco Pan S.A. interpôs apelação, sustentando que a sentença deve ser reformada, pois a autora estava ciente da contratação e se houve insatisfação esta foi unilateral. Afirma que a apelada não pode alegar que desconhecia a contratação. Comenta que não houve falha na prestação do serviço, e ato ilícito que desse ensejo à repetição de indébito e menciona que não houve a caracterização dos danos morais, requerendo o seu afastamento ou alternativamente, a minoração do valor fixado a título de danos morais.

Não houve contrarrazões ao recurso interposto pelo Banco Pan S.A.

É o relatório.

Para a pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003450-84.2016.8.14.0046

APELANTE: ROSILENE PAULO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: KAREN LOPES DA SILVA ALCHAAR COSTA

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o banco apelante que a contratação do empréstimo se deu de forma legal, sendo devido o seu pagamento.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n
805413348,
; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a redução da condenação em danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso, portanto, acatando o pedido do recorrente quanto à redução dos danos morais, apenas.

Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal :

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para reduzir os danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024